Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. REJEIÇÃO.
1. O embargante/recorrente aponta omissão no acórdão pela não fixação de honorários sucumbenciais.
2. Dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei)
3. Se apenas o réu recorreu da sentença e o recurso inominado foi provido, não há parte vencida, de forma que não há omissão no acórdão que isentou o recorrente do pagamento das custas ou honorários.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.